Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 28872818, o exequente manifestou a concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID: 30768125). O Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID: 31055479). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 28872818, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA optou pela expedição de precatório (ID: 19685974 - Pág. 1). Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28872818, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 30768125. Brasília, 13 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador